Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-45.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Compra e venda. Produto farmacêutico. Massageador aerossol Ação de indenização por danos morais e estéticos. Acidente de consumo. Utilização de spray massageador que causou queimadura de primeiro grau, com consequente cicatriz. Sentença de procedência. Não realizada prova pericial sobre o produto utilizado pelo consumidor. Preclusão da prova. Perícia médica

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Compra e venda. Produto farmacêutico. Massageador aerossol Ação de indenização por danos morais e estéticos. Acidente de consumo. Utilização de spray massageador que causou queimadura de primeiro grau, com consequente cicatriz. Sentença de procedência. Não realizada prova pericial sobre o produto utilizado pelo consumidor. Preclusão da prova. Perícia médica judicial que constatou o nexo causal, a lesão leve consistente na evolução da queimadura para cicatriz com mudança de alteração da cor da pele. Não realizado teste para detecção de alergia do consumidor a algum dos componentes da fórmula. Responsabilidade objetiva. Não comprovada as excludentes do art. 12, §3o, do CDC. Não comprovada a inexistência de defeito do produto e não comprovada a culpa exclusiva do consumidor porque não pleiteada a realização de teste de detecção de alergia a algum componente da fórmula para constatar hipersensibilidade individual do consumidor. Indenizações devidas. Dano moral in re ipsa pelo sofrimento e dor causado pela queimadura de primeiro grau e tempo de tratamento. Quantum mantido (R$ 5.000,00). Dano estético constatado pela alteração da aparência, com cicatriz e alteração da cor de pele. Quantum mantido (R$ 5.000,00). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.